Tribunal: TJES
Processo: 5022581-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022581-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS ZAVARIS LORENZONI
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022581-81.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MATHEUS ZAVARIS LORENZONI

RECORRIDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MATHEUS ZAVARIS LORENZONI contra sentença proferida em id 4696112, que julgou o pleito autoral improcedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE

o pedido da Inicial realizado por MATHEUS ZAVARIS LORENZONI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de julgar improcedente o pedido de repetição de indébito no total de R$37.956,80, além de condenação em danos morais.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma
in totum
da sentença, requerendo a condenação da recorrida à devolução em dobro dos valores pagos a título de mensalidade após sua formatura antecipada, realizada em razão da pandemia de Covid-19.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que a demanda trata de revisão de aditivo contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de colação de grau antecipada do recorrente em curso de Medicina oferecido pela empresa recorrida, conforme
previsão legal estabelecida na
Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação
.

O juízo
a quo
entendeu ser lícita a cobrança de mensalidades após a colação de grau antecipada do recorrente, adotando como razões de decidir os seguintes argumentos:

“Na hipótese, não se vislumbra abusividade na manutenção da cobrança. As mensalidades correspondem ao parcelamento do valor total do serviço educacional prestado, motivo pelo qual a cobrança se respalda, inclusive, nos meses em que o aluno não tiver aula, como ocorre no período de férias.

Igualmente, as mensalidades não são calculadas unicamente com base na quantidade de matéria ofertada ao aluno naquele semestre, na medida em que a cobrança mensal nada mais é do que a divisão do valor total do curso. Assim, o valor não é vinculado à quantidade de aulas ou matérias disponibilizadas ao aluno naquele mês. [...]

No caso, o contrato de prestação de serviços entre as partes, estabelece de forma expressa em sua cláusula terceira, bem como §5º da cláusula terceira, que o contrato é semestral, e não mensal, o que justifica a manutenção da cobrança.

Ademais, o fato do requerente não ter participado dos demais meses de internato não o exime do pagamento das mensalidades, pois o serviço estava à disposição, com a manutenção do cronograma de aula e de professores. [...]

Outrossim, o requerente não juntou na Inicial qualquer documento que demonstrasse ter sofrido modificação financeira abrupta devido à pandemia que prejudicasse sua renda e adimplemento das mensalidades escolares. Por tudo isso, não assiste razão o pedido do autor.

Em relação aos danos morais, também não assiste razão. Não houve prática de ato ilícito pela ré capaz de justificar a compensação moral pretendida, o que obsta o reconhecimento do pedido.

Partilho totalmente do posicionamento adotado na sentença recorrida. Explico.

As previsões normativas acima citadas (Lei 14.040/2020 e Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação) concederam às Instituições de Ensino Superior a faculdade de anteciparem a colação de grau de determinados cursos, desde que de acordo com alguns critérios específicos. Por outro lado, não trouxeram qualquer tratativa acerca do pagamento das mensalidades (anuais ou semestrais, conforme o caso) e do equilíbrio financeiro do contrato.

Entendo, então, que a demanda não deve ser interpretada apenas à luz de determinados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim de toda a principiologia do Direito Contratual, devendo ser analisado todo o contexto fático do caso.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva não são princípios que se aplicam a somente uma das partes contratuais, mas a ambas.

De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que o recorrente renovou sua matrícula para o primeiro semestre do ano de 2020 conforme id 4696102. Assumiu, então, o encargo (já conhecido ao longo da faculdade) do pagamento da semestralidade, que é dividida em 6 (seis) parcelas, o que está de acordo com a legislação vigente e com o contrato pactuado com a recorrida em 12/11/2013 (id 4696098).

O recorrente solicitou em 07/04/2020, espontaneamente, a antecipação de sua colação de grau (id 4696101). Veja-se, portanto, que o mesmo optou, de forma livre, pela abreviação de seu curso superior.

É importante destacar a concordância do recorrente em se beneficiar do permissivo legal previsto na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do MEC e implementado, de forma facultativa pela recorrida.

Entendo que o recorrente, ao anuir com a colação de grau antecipada para iniciar de forma mais rápida sua atuação profissional e, posteriormente, requerer judicialmente a diferença de valores que entende devidos em razão de aulas não frequentadas, mas disponibilizadas pela recorrida, consiste em verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)

que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, veja-se a recentíssima decisão proferida pela Colenda Terceira Turma Recursal
do
Colegiado Recursal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA
.
PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS
. NARRA A PARTE AUTORA QUE ANTECIPOU SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL CONTE COMIGO, CONFORME PORTARIA N° 383/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ADUZ QUE A RÉ CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA EM MEDICINA À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL, EM QUE A REQUERENTE DEVERIA MANTER O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, APESAR DE NÃO TER MAIS AULAS E DE NÃO FREQUENTAR MAIS A UNIDADE DA REQUERIDA. SE SENTE LESADA, POIS CONSIDERA A IMPOSIÇÃO ABUSIVA, TENDO QUE DESPENDER R$19.197,00, POR TRÊS MENSALIDADES EM PERÍODO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE SEJA RESCINDIDO O ADITIVO CONTRATUAL, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, NO TOTAL DE R$38.394,00, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

SUSTENTA A NECESSIDADE DE RESCISÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, PELO EVIDENTE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO
A QUO,
TENDO EM VISTA QUE A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA, DESSA FORMA, TENDO ANUÍDO COM A COLAÇÃO DE GRAU
,
DISPENSOU A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU.

O ADITIVO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS FORAM AJUSTADOS POR LIVRE CONSENTIMENTO DAS PARTES
. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020, BEM COMO NA PORTARIA Nº 383/2020. SOMADO A ISTO, CUMPRE MENCIONAR QUE, EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE, JÁ HÁ CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM OFERTA DE ENSINO EM SALA DE AULA, POR EXEMPLO, AS MENSALIDADES PAGAS DURANTE O RECESSO, TRATANDO-SE DE UMA CONSEQUÊNCIA DO CARÁTER SEMESTRAL OU ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, MERAMENTE SUBDIVIDIDA EM MENSALIDADE. POR FIM,
VERIFICO QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO SUBSTANCIALMENTE PELA FORNECEDORA
,
ENSEJANDO A CONTRAPRESTAÇÃO SEMESTRAL AVENÇADA, SENDO ESSA, POR SINAL, A CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA QUE PUDESSE O DISCENTE ALCANÇAR O GRAU SOLICITADO. LOGO, NÃO HÁ RAZÃO LEGÍTIMA PARA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DE SUA CONTRAPRESTAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

(RI 5023298-93.2022.8.08.0024, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr.ª Thaíta Campos Trevisan,
julgado em 18 de agosto de 2023
, grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)